Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715081-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: GERARDO ROCHA FORTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PITE S.A. contra decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (0700630-14.2022.8.07.0021) em ação de obrigação de fazer ajuizada contra GERARDO ROCHA FORTES. Em suas razões recursais, a agravante alega que não tem condições de arcar com as custas processuais, pois está inativa desde longa data e responde a mais de 1.500 processos executivos que impedem a realização de qualquer movimentação financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. No caso vertente, numa análise preliminar, no exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela requerida pela agravante. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência dos arts. 98[1] e 99[2] do CPC e do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Esse entendimento já estava sedimentado sob a vigência da Lei no 1.060/1950. Neste sentido confira os seguintes arestos desta e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Da análise da documentação que instrui os autos de origem, não se pode concluir sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Em suma, não há efetiva demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, embora tenha aduzido a existência de dívidas. 4. Não comprovada a situação de incapacidade econômica, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419158, 07063606920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SUMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419595, 07054608620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, compulsando os presentes autos e a ação de origem, constata-se que a agravante demonstrou sua precariedade financeira. As declarações de 2020, 2021 e 2022 (ID. 35237837 a 35237841) demonstram que a empesa agravante está inativa. Além da imensa quantidade de ações cíveis (ID. 35237843), a agravante juntou aos autos a relação de débitos atualizados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (ID. 35237844), que totalizam R$ 19.972.656,42. Intimada pelo juízo a quo, a agravante juntou aos autos a relação de imóveis em sua posse, mesmo que não registrados em cartório, demonstrando que os bens equivalem ao montante de R$ 18.646.666,40 (ID. 121857172, 121857176, 121857177, 121857178 – autos principais). Portanto, é razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado. Não se pode olvidar, ainda, que embora sejam módicas as custas processuais praticadas nesta circunscrição judiciária, a gratuidade de justiça envolve outras despesas e emolumentos cujo pagamento pode desestabilizar financeiramente o beneficiário. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal de urgência para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.